Tribunal: STF
Processo: Rcl 70196
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional da Paraíba alega ter o relator da ADI n. 0805033-80.2019.815.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba descumprido o resultado dos julgamentos realizados na ADC 19, ADI 3.026 e ADPF 640.



    Sustenta que a jurisprudência constitucional desta Corte tem reconhecido, em especial nos paradigmas mencionados, a legitimidade ampla da Ordem dos Advogados do Brasil para a defesa de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, já que possui status de “entidade constitucional sui generis”, defensora da ordem jurídica, do regime democrático e da própria sociedade.



    Entende violado esse entendimento em decisão que nega o ingresso da entidade, na condição de amicus curiae, em ação direta de inconstitucionalidade proposta na Corte estadual, sob o fundamento de que a instituição não traria informações úteis e necessárias para o provimento jurisdicional.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, autorizando-lhe o ingresso na ação de origem.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Saliente-se, de início, que a ADC 19 e a ADPF 640 tiveram por objeto temas absolutamente alheios à discussão promovida nestes autos — respectivamente, Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e dispositivos da Lei 9.605/1998 e do Decreto 6.514/2008 que autorizavam o abate de animais apreendidos em situações de maus-tratos. As decisões que apreciaram a legitimidade da OAB para atuar naqueles feitos como amicus curiae resolveram questões meramente acidentais que, por esse motivo, não integram o comando vinculante.



    O julgamento da ADI 3.026 é o único que, por tratar de aspectos diversos relacionados à natureza jurídica da OAB, poderia guardar, em tese, pertinência com a questão versada nesta reclamação. Contudo, mais uma vez, não foi abordado naquele processo a questão específica discutida nestes autos — os requisitos para ingresso da entidade como amicus curiae em processos de fiscalização abstrata de normas. Demonstra-o a ementa do referido precedente:



    EMENTA : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2ª PARTE. SERVIDORES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1º, possibilitou aos servidores da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria.



    2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta.



    3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente , categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro.



    4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências.



    5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária.



    6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público.



    7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional.



    8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente.



    9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB.



    10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB.



    11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade.



    12. Julgo improcedente o pedido.



    Ausente a correspondência entre os paradigmas e o conteúdo do ato reclamado,revela-se incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente